Tribunal: TJPA
Processo: 0061438-90.2008.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4ª DA LEI Nº 11.343/06 ? O ACUSADO RECORREU IMPUGNANDO EXCLUSIVAMENTE A PENA DE MULTA ALEGANDO SER EXORBITANTE, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO O ESTADO MISERÁVEL EM QUE VIVE, APELANDO PARA A DIGNIDADE HUMANA ? A CONDENAÇÃO EM PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DECOTE DA CONDENAÇÃO OU SUA REDUÇÃO PELA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. PRECEDENTE ? NO ENTANTO, A REQUERIMENTO DO CONDENADO E CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS, O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PODE PERMITIR QUE O PAGAMENTO SE REALIZE EM PARCELAS MENSAIS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO PENAL ? APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0061438-90.2008.8.14.0133
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: FERNANDO CESAR OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: AMIRALDO PARDAUIL - OAB/PA 7158
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4ª DA LEI Nº 11.343/06 - O ACUSADO RECORREU IMPUGNANDO EXCLUSIVAMENTE A PENA DE MULTA ALEGANDO SER EXORBITANTE, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO O ESTADO MISERÁVEL EM QUE VIVE, APELANDO PARA A DIGNIDADE HUMANA - A CONDENAÇÃO EM PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DECOTE DA CONDENAÇÃO OU SUA REDUÇÃO PELA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. PRECEDENTE - NO ENTANTO, A REQUERIMENTO DO CONDENADO E CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS, O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PODE PERMITIR QUE O PAGAMENTO SE REALIZE EM PARCELAS MENSAIS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO PENAL - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0061438-90.2008.8.14.0133
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: FERNANDO CESAR OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: AMIRALDO PARDAUIL - OAB/PA 7158
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - FERNANDO CESAR OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de três (03) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime inicial aberto e trezentos e oitenta e seis (386) dias-multa, na incidência do art. 33, §4ª da Lei nº 11.343/06.

Preenchidos os requisitos, a julgadora aplicou ao réu o benefício do art. 44 do CP e substituiu a pena corporal por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal determinar em qual estabelecimento credenciado irá prestar os serviços, bem como o cumprimento do disposto no art. 46 do CP. (fls. 123-129).

Consta da sentença os fatos descritos na denúncia assim relatados:

¿...Narra a denúncia que no dia 15 de maio de 2008, o denunciado foi preso em sua residência, por estar vendendo substância entorpecente, vulgarmente conhecida por cocaína, tendo sido encontrado no local 25 (vinte e cinco) petecas da referida substância, fato ocorrido na Primeira Rua, passagem José Júlio, 9, Bairro Novo, neste município. Policiais militares receberam denúncia anônima de que estaria ocorrendo venda de drogas na residência do acusado. Ao se deslocarem ao local informado, foi constatada a veracidade das informações obtidas, inclusive pela confissão do próprio acusado, que confirmou estar vendendo a referida substância, bem como informou que o restante da droga se encontrava debaixo do guarda-roupa, o que ficou constatado. (§) Auto de apresentação e apreensão (fl. 19). (§) Laudo toxicológico de constatação (fl. 27). (...)¿.
Sic - fl. 123.

O acusado recorreu impugnando exclusivamente a pena pecuniária alegando ser exorbitante, especialmente considerando o estado miserável em que vive, apelando para a dignidade humana.

Por fim, pede provimento do recurso para a sua absolvição na questão da pena de multa, por se tratar de uma situação humanitária e de bom senso, principalmente na atual situação financeira e econômica que vivem as pessoas e o Estado brasileiro. (fls. 146-148).

Às fls. 150-156, verificam-se os documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência do apelante, inclusive já tendo assinado a rescisão do seu contrato de trabalho de servente com a empresa empregadora. (fls. 151-152).

Às fls. 166-167, juntou o boleto emitido pela justiça, com vencimento em 15.07.2015, do valor que deveria pagar pela pena de multa, como sendo de R$5.339,66 (cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), pedindo a isenção do pagamento.

Contrarrazões às fls. 169-171 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal de FERNANDO CESAR OLIVEIRA DA SILVA.

O apelante recorreu impugnando somente a pena pecuniária alegando ser exorbitante, especialmente considerando o estado miserável em que vive, apelando para a dignidade humana.

Sabe-se que, o julgador ao impor a pena de multa, deve considerar a situação socioeconômica do réu condenado para fixar o valor do dia-multa de acordo com as suas condições que, no caso, prevejo a razoabilidade da aplicação; ademais, não há qualquer previsão legal que autorize ou torne discricionária a imposição, que é plenamente vinculada.

Assim, não cabe pedir absolvição da pena pecuniária cumulativa com a pena privativa de liberdade, como também não cabe pedir a sua isenção, por falta de amparo legal.

A multa é preceito secundário da norma do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão do pagamento, ainda que se trate de réu pobre.

No mesmo sentido os precedentes:
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a
isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que
não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu
pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento
jurídico. (STJ - HC 295958/RS - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Pub. DJe de 03.08.2016).
A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição de hipossuficiente financeira do réu. (TJE/PA - Proc. 0004047-26.2014.8.14.0401 - 2ª Turma de Direito Penal - Re. Des. Milton Augusto de Brito Nobre - Pub. DJe de 06.07.2020).

Deste modo, não há como isentar ou suspender o pagamento da pena de multa, porque faz parte da sanção penal.

Em outro giro, dispõe o Código de Processo Penal:
¿
Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias
depois de transitada em julgado a sentença.

A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais.
§1º - A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando:
a) aplicada isoladamente;
b) aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos;
c) concedida a suspensão condicional da pena.

§2º -
O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o
juiz da execução penal
e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Art. 52 - É suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental.¿
Grifo.

Em todo caso, como visto, não se há de comprometer os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Pelo comando da previsão legal acima, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o d. Juízo da Execução Penal, competente para a matéria.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o Voto.

Sessão Ordinária de 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApFernando